Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015152-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUCILA THEREZINHA SINIGAGLIA - CPF: 704.571.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRETENSA REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESÁRIO RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ARTIGO 49, § 3o, DA Lei no 11.101/2005 -
ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL E NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - ESGOTAMENTO DO
STAY PERIOD
– MORA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para a promoção de atos constritivos sobre os bens do empresário, em se tratando de alienação fiduciária, esta tese, aplicada nos moldes do
§ 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005
, somente é admitida
quanto aos bens tidos por ele como essenciais e imprescindíveis à continuidade das suas atividades empresariais.

Não se verifica,
in casu
, o reconhecimento pelo juízo competente acerca da essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a continuidade das atividades empresariais, nem mesmo a existência de provas que justifiquem a permanência do veículo na posse do empresário rural.

Findo o prazo de blindagem (
stay period
) previsto no
§ 4o do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005
, sem que tenha notícias sobre eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, não mais subsiste amparo ao benefício legal.

Não verificada a essencialidade do bem e
comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, é legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia por cláusula de alienação fiduciária firmada pelas partes.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
ELTON DAL MOLIN
nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão no 1006472-62.2021.8.11.004
movida pelo
BANCO BRADESCO S/A
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, que
deferiu a busca e apreensão de veículo pertencente ao agravante, empresário individual, em recuperação judicial.

Em suas
razões
, o agravante sustenta que a decisão agravada determinou o prosseguimento da ação de busca e apreensão em razão da natureza extraconcursal do título garantido por alienação fiduciária.

Argumenta, no entanto, que “
ainda que o crédito em questão fosse de natureza extraconcursal, os atos de constrição sempre serão de competência do Juízo da recuperação judicial, afinal, o r. Juízo Universal atraiu para si a aplicação imediata de toda e qualquer ação, a fim de impedir, por ÓBVIO, que os credores possam praticar livremente quaisquer atos de expropriação”.

Afirma que
“ao reconhecer a possibilidade de prosseguimento de atos expropriatórios, a decisão agravada acabou por ignorar todos os precedentes do STJ sobre a matéria, que reiteradamente vem decidindo que cabe sempre ao r. Juízo da recuperação judicial exercer controle sobre todos os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da sociedade em recuperação, até mesmo para garantir que eventuais credores não expropriem bens essenciais à atividade empresarial”.

Alega que “
muito embora o agravante não esteja neste momento processual protegido pelo período de blindagem, sabe-se que o simples transcurso do prazo não autoriza a retomada da ação expropriatória em seu desfavor, especialmente para possibilitá-la concretizar os atos inerentes do feito executório, ou seja, a expropriação de bens para liquidação da dívida sujeita à recuperação judicial”.

Finaliza pontuando que

o bem perseguido é extremamente importante para a manutenção das atividades do requerido, uma vez utilizado para auxiliar na colheita e promover o transporte de adubo e demais insumos para uso nas áreas rurais.

Requer, com base no alegado, o provimento do presente recurso para o fim de que seja revogada a decisão agravada e, assim, determinado o sobrestamento da ação de busca e apreensão, até decisão ulterior pelo juízo da recuperação
(
sic,
Id
98985999
).

Preparo recolhido conforme Id 99012954.

Em
25/08/2021
, lancei
decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo
(Id 99694967).

O agravado apresentou
contrarrazões
.

Afirma, em síntese, que
“quando o credor for titular da posição de proprietário fiduciário, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, e prevalecem seus direitos de propriedade sobre a coisa.”

Salienta, ainda, que
“houve escoamento do stay period, o que permite ainda a venda ou retirada do bem do estabelecimento do devedor, mesmo que essencial a atividade empresarial.”

Acrescenta, além disso, que não restou comprovada, nesta via recursal, a essencialidade do bem objeto da ordem de apreensão judicial.

Destaca que o juízo da recuperação é o mesmo da prolação da decisão combatida, razão pela qual não há falar na incompetência deste para a apreciação do pedido.

Roga, nestes termos, pelo desprovimento do recurso e, assim, pela manutenção da decisão agravada (
sic,
Id 101906992).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emanado do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id 103465497).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que, a pedido da instituição financeira, ora agravada, deferiu, em liminar, o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial, com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, atualizado com as alterações advindas da Lei no 10.931/2004.

A justificar o pleito, o agravante, além de defender a essencialidade do veículo objeto da ordem de busca e apreensão, sustenta que a decisão combatida, nos moldes em que proferida, fere competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, que, à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é competente para a promoção de quaisquer atos expropriatórios, ainda que trate o caso de crédito de natureza extraconcursal.

Sem razão, porém, ao agravante.

Veja-se que, embora reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para a promoção de atos constritivos sobre os bens do empresário, em se tratando de alienação fiduciária, esta tese, aplicada nos moldes do
§ 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005
, somente é admitida
quanto aos bens tidos por ele como essenciais e imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais.

É nesse sentido, aliás, a orientação da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS
. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005

para efeito de permanência, com a empresa recuperanda,

dos bens objeto da ação de busca e apreensão,
quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas
. 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no CC: 127629 MT 2013/0098656-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2014).

Os atos constritivos sobre os bens do empresário, portanto, estão submetidos ao crivo do juízo da recuperação na hipótese deste tê-los reconhecido como indispensáveis e essenciais à atividade empresária.

A propósito, sobre a configuração da e
ssencialidade dos bens que compõem o acervo patrimonial do empresário que busca soerguimento pela via da recuperação judicial, segundo também orienta a jurisprudência do STJ, a
competência é exclusiva do juízo universal da recuperação judicial
, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
BUSCA E APREENSÃO DE BEM EM POSSE DA RECUPERANDA
. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DO BEM RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial’
(CC 121.207/BA, Segunda Seção, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 13/3/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Recuperação Judicial reconheceu expressamente a ausência de essencialidade do bem objeto de ação de busca e apreensão, sobretudo em razão do pedido da própria recuperanda de desistência da recuperação judicial, ao argumento de que já teria meios para cumprir com todas as suas obrigações. 3. Dessa forma, não se constatando, ao menos em um juízo perfunctório, a existência de decisões conflitantes entre os Juízos suscitados, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no CC: 176783 CE 2020/0338074-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/03/2021).

Pois bem.

Voltando-se à análise do caso, constata-se que não há notícia nos autos de que o juízo competente tenha reconhecido a essencialidade do bem para a manutenção e continuidade das atividades empresariais, nem mesmo existem provas que justifiquem a permanência do veículo -
F 4000 P 4X2; CHASSI - 9BFLF47P3HB010016; ANO/FAB - 2016; ANO/MOD - 2017; RENAVAM – 89715708
- na posse do agravante, cujo objeto empresarial tem atuação restrita no ramo agropecuário (Id 98996472).

Cabe somar, ainda, o fato de que o prazo de blindagem, previsto no § 4o do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, já se esgotou no caso em tela, sobre o qual também não há indícios de eventual prorrogação pelo juízo da recuperação, revelando, assim, que o bem reclamado não mais está amparado pelo benefício legal.

Além disso, é cediço que, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário,
a priori
, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

Assim sendo, não verificada a essencialidade do bem e comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 (Id 60289544 – autos de origem), tenho que é legítima a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia por cláusula de alienação fiduciária firmada pelas partes.

Nessa linha, o julgado desta e. Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com efeito, consoante dispõe o art. 49, § 3.o da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial. De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os credores fiduciários não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de impedir o soerguimento da devedora Recuperanda. Na hipótese,
esgotado o prazo de suspensão (período de blindagem) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 e, não havendo provas nos autos da imprescindibilidade do bem alienado fiduciariamente para o Agravante dono da empresa recuperanda, não há falar em suspensão da busca e apreensão
.”
(N.U 1015703-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021